Tribunal: TJDFT
Processo: 0701683-02.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701683-02.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUCILIA LOPES GOMIDES DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 2. O credor é o maior interessado na demanda e tem o dever de diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Eventual inércia do apelante, em regra, é causa suficiente para determinar a extinção do feito por ausência de interesse processual. 3. Não há como atribuir inércia ao credor quando não lhe foi oportunizada a possibilidade de impulsionar o feito. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Ato impugnado (ID no 64221354): sentença da Vara Cível do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão, extinguiu o processo sem resolução do mérito ante a ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do CPC, art. 485, IV. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Apelante/autor: Banco Bradesco Financiamentos S.A. 4. Apelada/ré: Lucilia Lopes Gomides. 5. Ação proposta (ID no 64221312): busca e apreensão de veículo em alienação fiduciária. Data do ajuizamento: 2/3/2023. Valor da causa: R$ 52.152,72. 6. Razões de apelação (ID no 64221357): (a) o processo foi extinto de maneira prematura, pois não houve intimação do apelante para impulsionar o feito; (b) a demora na citação da parte ré não enseja a extinção do processo por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular; (c) ao não oportunizar o prosseguimento do feito pela parte autora, o Juízo de origem violou o princípio da primazia do julgamento de mérito. 7. Pedido recursal: provimento do recurso para que a sentença seja anulada. 8. Preparo comprovado (IDs no 64221358 e no 64221459). 9. Sem contrarrazões, ante a ausência de angularização da relação processual (ID no 64221460). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. 12. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, § 5o). 14. O apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular, sob o argumento de que o autor não forneceu as condições necessárias ao prosseguimento da demanda. 15. A ação foi distribuída em 2/3/2023. Após a apresentação de emenda à inicial (ID no 64221326), foi deferida a liminar para determinar a citação da devedora/apelada e a busca e apreensão do veículo objeto do contrato (ID no 64221331). Essa diligência não obteve sucesso (ID no 64221335). 16. Em meio às tentativas de localização da devedora, a Polícia Rodoviária Federal encaminhou ofício com solicitação de baixa da restrição do veículo, uma vez que foi leiloado em data anterior à restrição anotada (ID no 64221348). O pedido foi deferido (ID no 64221349), sendo determinada a intimação do autor para indicar como pretendia prosseguir com a demanda. 17. O apelante requereu a suspensão do feito pelo prazo de 30 dias, para que pudesse realizar diligências no âmbito administrativo e, com isso, impulsionar o processo (ID no 64221352). O pedido foi deferido (ID no 64221353). 18. Após o fim do prazo, sobreveio sentença extintiva (ID no 64221354). 19. As partes têm o direito de obter a solução integral do mérito (CPC, art. 4o) em prazo razoável, mas também têm o dever de cooperar com os sujeitos do processo (CPC, art. 6o), cumprindo de forma adequada e em tempo razoável os atos processuais que são de sua responsabilidade. 20. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 21. O credor é o maior interessado na demanda e tem o dever de diligenciar para que o processo tenha andamento regular, em atendimento aos princípios da celeridade, efetividade e economia processuais. Eventual inércia do apelante seria causa suficiente para determinar a extinção do feito. Entretanto, as peculiaridades do caso impedem a simples determinação de extinção do processo sem resolução de mérito. 22. Ao autorizar a baixa da restrição do veículo, o Juízo de origem determinou a intimação do autor para impulsionar o feito. O apelante prontamente requereu a suspensão do feito por 30 dias, o que foi deferido. 23. A sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito foi prolatada imediatamente após o decurso do prazo concedido. O apelante não foi intimado para impulsionar o feito, sob pena de extinção. Não há certidão de conclusão para sentença, o que poderia provocar manifestação do autor. A decisão anterior, que deferiu a suspensão pleiteada pelo apelante, não menciona a extinção do processo como consequência da ausência de manifestação no prazo concedido. 24. Diante das especificidades do caso concreto, não há como atribuir a ausência de citação ao banco, pois não lhe foi concedida a oportunidade de informar novo endereço para tentativa de localização da ré nem de impulsionar o processo de outra maneira cabível, por exemplo com a conversão do feito em execução (Decreto-Lei no 911/1969, art. 4o). 25. A sentença deve ser cassada. 26. Informações complementares: ação proposta em 2/3/2023; valor da causa R$ 52.152,72 (ID no 64221328); sentença proferida em 30/7/2024; sem honorários advocatícios; custas pelo autor. DISPOSITIVO 27. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular da ação de busca e apreensão. 28. Ante o êxito recursal e a ausência de fixação na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios recursais. 29. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 30. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 31. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 21 de outubro de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro